Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE TESTAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA NÃO AFETADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Gratuidade de justiça concedida aos autores/apelantes em decisão interlocutória e não revogado na sentença, não há interesse, nem necessidade dos apelantes na postulação do mencionado benefício em sede recursal.
2. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1324963, 07091051520198070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. “Configura inovação recursal pedido subsidiário formulado somente em fase recursal.” (Acórdão 1354993, 07017012320188070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Capacidade de testar é aferida no momento do testamento. Os autores querem ver reconhecida a nulidade do testamento por alegada incapacidade para testar e por nulidade por vício de formalidade, por alegada suspeição das testemunhas que assinaram o ato testamentário. 3.1. Isto anotado, de se ver que não há elementos suficientes ao reconhecimento da alegada incapacidade da testadora. O quadro de depressão, como afirmado pelo médico assistente da testadora, não afetou seu discernimento e capacidade para os atos da vida civil. E tal estado de lucidez foi anotado na escritura pública do testamento (“em perfeito estado de saúde, juízo e entendimento”). E o que anotado em referida escritura pública de testamento não restou infirmado por qualquer outro elemento de prova. Ao contrário: toda a prova, em especial, as avaliações médicas, é no sentido de que plena a capacidade de testar. 3.2. Como destacado pelo sentenciante, “a disposição do acervo patrimonial da testamentária deu-se tão somente sobre a sua ‘parte disponível’, conforme destacado no [testamento]” (ID 41406952, p. 3), em observância aos artigos 549 e 1.857, § 1o do Código Civil, nenhuma disposição relativa à legítima dos herdeiros necessários, não há que se falar em nulidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.